Tribunal: STF
Processo: ARE 1399162
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. PNEUMONIA INTERSTICIAL NÃO ESPECÍFICA. OFEV. NINTEDANIBE. RECOMENDAÇÃO DE NÃO INCORPORAÇÃO. CONITEC. SUS. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Na presente hipótese o apelante pretende a reforma da sentença para que o Distrito Federal seja condenado a fornecer medicamento de alto custo e não incorporado para disponibilização pelo SUS (Ofev), de acordo com a indicação feita pela profissional médica que acompanha o paciente. 



    2. O medicamento objeto do pedido foi indicado em virtude da progressão da “pneumonia intersticial não específica” que acomete o autor, a despeito de todas as medidas terapêutica farmacológicas antiinflamatórias ou imunossupressoras já empregadas. 



    4. A nota técnica elaborada pelo NATJUS concluiu pelo indeferimento do pedido diante da inexistência de estudos a respeito da eficácia do fármaco pleiteado para o tratamento da enfermidade que acomete o apelante, tendo destacado a existência de outros medicamentos disponíveis no SUS, indicados para a enfermidade que acomete o autor, ainda não utilizados. 



    5. Intimado para se manifestar a respeito dos argumentos técnicos apresentados pelo NATJUS o autor manteve-se inerte. 



    6. Em relação ao fornecimento de medicamento não padronizado o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.657.156-RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema nº 106), decidiu pela possibilidade do fornecimento, pelo poder público, de medicamentos não incorporados para fornecimento pelo Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observadas a presença cumulativa de três requisitos: 1) a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) a demonstração da impossibilidade, pelo paciente, de arcar com o custo do medicamento indicado; e 3) a existência de registro do medicamento na ANVISA. 



    7. No caso em deslinde não foi demonstrada a imprescindibilidade do medicamento. 



    8. Recurso conhecido e desprovido



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente